Tribunal: TJSP
Processo: 1019637-02.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PRELIMINAR – Inépcia da inicial – Não acolhimento – Comprovação da relação contratual, dos danos causados nos aparelhos elétricos do segurado e do pagamento da correspondente indenização – Preliminar afastada.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de realização de prova pericial – Matéria de fato bem demonstrada por meio de documentos – Preliminar afastada.
SEGURO DE

Ementa:
PRELIMINAR – Inépcia da inicial – Não acolhimento – Comprovação da relação contratual, dos danos causados nos aparelhos elétricos do segurado e do pagamento da correspondente indenização – Preliminar afastada.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de realização de prova pericial – Matéria de fato bem demonstrada por meio de documentos – Preliminar afastada.
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em razão de falha em instalações internas – Força maior não configurada – Sub-rogação da seguradora – Indenização devida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019637-02.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE -DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., é apelada
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019637-02.2018.8.26.0482
2
VOTO No: 42200
APEL No: 1019637-02.2018.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente 1a VC
APTE. : ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APDO. : BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
PRELIMINAR
Inépcia da inicial
Não acolhimento

Comprovação da relação contratual, dos danos causados nos
aparelhos elétricos do segurado e do pagamento da
correspondente indenização Preliminar afastada.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Inocorrência

Desnecessidade de realização de prova pericial Matéria de
fato bem demonstrada por meio de documentos Preliminar
afastada.
SEGURO DE DANO Prestação de serviços Falha no
fornecimento de energia elétrica Responsabilidade objetiva -
Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova
de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou
em razão de falha em instalações internas Força maior não
configurada Sub-rogação da seguradora Indenização devida
Recurso improvido.
Apelação tirada contra r. sentença proferida pela MM.
Juíza de Direito Dra. Luciana Menezes Scorza que julgou procedente
ação dita “regressiva de ressarcimento de danos” relativa à indenização por
descarga elétrica; os honorários de advogado foram arbitrados em 15% do
valor da condenação.
Sustenta a apelante, preliminarmente, inépcia da inicial
em razão de alegada falta de documentos indispensáveis à propositura da
demanda e nulidade da sentença por cerceamento de defesa; no mérito,
defende que não foi constatada nenhuma irregularidade na rede, que a
indenização é indevida, pois não houve prévio pedido administrativo, que
não há nexo de causalidade entre os danos referidos nem prova do dano,
que somente é responsável pela rede elétrica externa à residência, que não
há relação de consumo e que os laudos técnicos foram elaborados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019637-02.2018.8.26.0482
3
unilateralmente, sendo estes “imprestáveis”.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do
quanto decidido.
Houve oposição ao Julgamento Virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
Não vinga, todavia, registrado que necessidade
nenhuma há de esgotamento da via administrativa para ajuizamento desta
ação.
De inépcia da inicial não há falar, uma vez que a
apelada trouxe aos autos demonstração não só da referida indenização paga
ao segurado como também dos danos causados por falha no fornecimento
de energia elétrica pela ré.
A preliminar de cerceamento de defesa não procede,
uma vez que, no caso dos autos, não houve necessidade de produção de
prova pericial para o correto deslinde do feito, conforme precedente desta
Corte: “Se as questões colocadas nos autos, inobstante sejam de direito
e de fato, independem de prova, além das já colacionadas, autoriza-se
o julgamento antecipado da lide, pois a produção de provas não é
direito potestativo das partes, mas garantia constitucional que se
submete ao crivo do magistrado no exame da causa” (RT 624/93).
Prosseguindo, tem-se que a discussão acerca da
incidência ou não do CDC é irrelevante, uma vez que o pedido se funda
naquela responsabilidade objetiva do prestador de serviços públicos
prevista no § 6o do art. 37 da Constituição Federal.
Além disso, em se tratando de ação regressiva fundada
no pagamento de indenização por falha na prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica ao consumidor, não há dúvida de que a
autora sub-rogou-se em todos os direitos dos segurados, inclusive naqueles
decorrentes do CDC.
No mais, a verdade é que a autora trouxe aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019637-02.2018.8.26.0482
4
demonstração dos danos causados por falha no fornecimento de energia
elétrica pela ré.
Com efeito, de acordo com os relatórios dos sinistros e
“laudos técnicos” realizados por terceiros, houve “sobrecarga de tensão” e
“oscilação de energia”, seguindo-se a queima dos aparelhos, sem notícia de
quedas de raios diretamente nos estabelecimentos (fls. 192 e fls. 201).
Tem-se, então, quadro que indica que não houve evento
de força maior a romper o nexo de causalidade, mas sim falha na prestação
de serviços pela ré, que não foi capaz de impedir que fato corriqueiro
oscilação de energia na rede em razão de tempestade em local tropical
causasse danos a bens dos segurados.
Por outro lado, não é demais lembrar que cabia à ré o
ônus de provar “fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor” (inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil), do que não cuidou,
deixando de apresentar qualquer documento que indicasse minimamente a
regularidade dos serviços prestados ou, mais ainda, que os danos se deram
por culpa exclusiva do tomador de serviços, vale dizer, de falha nas
instalações internas.
Em verdade, em seu recurso não se vê nenhuma
impugnação específica ao pedido, mas apenas alegações genéricas acerca
dos limites de sua responsabilidade em tese, sem contar que não trouxe
nenhum documento que indicasse a condição da prestação de serviços no
local no momento indicado.
Assim, deve responder pelos prejuízos suportados pelos
segurados e indenizados pela autora.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r.
sentença tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento
Interno deste C. Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como, ainda,
pelos aqui adicionados; em razão do julgamento do recurso, ficam os
honorários advocatícios majorados de 15% para 20% do valor da
condenação, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de
Proc. Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019637-02.2018.8.26.0482
5
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator